Tribunal: TJSP
Processo: 1015915-94.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Limitação de descontos. Descontos em conta corrente. Necessidade de preservação de montante suficiente à subsistência do devedor. Dignidade da pessoa humana. Precedentes do C. STJ. Descontos na folha de pagamento. Incidência do Decreto Estadual no 61.750/2015. Ausência dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Acórdão que analisou todos os temas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Limitação de descontos. Descontos em conta corrente. Necessidade de preservação de montante suficiente à subsistência do devedor. Dignidade da pessoa humana. Precedentes do C. STJ. Descontos na folha de pagamento. Incidência do Decreto Estadual no 61.750/2015. Ausência dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Acórdão que analisou todos os temas expostos nos autos. Acórdão que analisou todos os temas expostos nos autos. Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015915-94.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, são embargados BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e
RITA REGINA BUZZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015915-94.2018.8.26.0114/50000 -Voto no
2
VOTO No: 31206 (PROCESSO DIGITAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1015915-94.2018.8.26.0114/50000
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADA: RITA REGINA BUZZO
EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
COMARCA: SÃO PAULO - FORO DE CAMPINAS
JUÍZA: DRA. VANESSA MIRANDA TAVARES DE LIMA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Limitação de
descontos. Descontos em conta corrente. Necessidade de
preservação de montante suficiente à subsistência do devedor.
Dignidade da pessoa humana. Precedentes do C. STJ. Descontos
na folha de pagamento. Incidência do Decreto Estadual no
61.750/2015. Ausência dos requisitos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Acórdão que analisou todos os temas expostos nos
autos. Acórdão que analisou todos os temas expostos nos autos.
Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente. EMBARGOS
REJEITADOS.
Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra o
v. Acórdão de fls. 365/371, que deu parcial provimento ao recurso do réu Banco do Brasil
para limitação em 50% dos vencimentos (Decreto Estadual 51.314/06) até a quitação do
contrato celebrado em 12/09/2011 e negou provimento ao recurso do corréu Banco
Santander, mantendo a limitação dos descontos em 35% dos vencimentos para os demais
contratos, sendo 17,5% para cada instituição financeira.
Aduz a existência de contradição e omissão, afirmando que o julgado não
está de acordo com entendimento consolidado, já que entende não ser cabível qualquer
limitação aos descontos efetuados sobre a conta corrente. Postula pelo recebimento e
acolhimento dos embargos declaratórios para que seja sanado o vício apontado.
Não houve a apresentação de contraminuta, conforme certidão de fls. 13.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015915-94.2018.8.26.0114/50000 -Voto no
3
Os embargos não prosperam.
Nada há para ser esclarecido, considerando que a decisão embargada
cuidou de analisar os temas expostos nos autos, cumprindo a prestação jurisdicional,
adotando a tese que entendeu viável, não havendo contradição/omissão passível de ensejar
a correção do decisum.
Constou no v. acórdão de fls. 365/371 que:
“(....) Trata-se de demanda ajuizada para que os descontos efetuados pelos
réus referentes a empréstimos descritos na inicial sejam limitados ao patamar
de 30% de seu rendimento líquido, sendo 15% para cada instituição
financeira.
Sempre entendi que o Poder Judiciário não pode e não deve avalizar o
inadimplemento injustificado do devedor, principalmente quando este não
anuncia de que modo poderia fazer o pagamento da dívida e quais as
alternativas para esse fim.
Tenho entendido que nas hipóteses como esta, para que fosse possível a
restrição dos descontos a 30% dos vencimentos líquidos, mister que o
interessado se socorresse do processo de insolvência civil, previsto no Livro II,
Título IV, Capítulo I do revogado Código de Processo Civil (artigo 748 e
seguintes), ante a ausência de dados quanto a outras eventuais rendas do
devedor.
Com a entrada em vigor da Lei no 13.105/2015, o novo Código de
Procedimento deixou de prever a execução contra o devedor insolvente,
preservando, entretanto, o rito anterior (art. 1.052).
Por seu turno, constato que a jurisprudência é pacificada na Segunda Seção do
STJ ao estabelecer que o débito das prestações de mútuo, lançadas em conta
corrente em que é creditado o salário, deve ser limitado a 30% (trinta por
cento) dos vencimentos do correntista, conforme se verifica da leitura dos
seguintes julgados:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA - “CORRENTE.
REQUISITOS
PARA
A
CONCESSÃO
DE
TUTELA
ANTECIPADA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
LIMITAÇÃO
DO
DESCONTO
EM
30%.
POSSIBILIDADE.
ART.
461,
§
6o,
DOCPC.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. 1. Não se admite inovação
recursal em agravo regimental, tendo em vista o instituto da preclusão
consumativa. 2. Quando previsto, o débito em conta-corrente em que é
creditado o salário é modalidade de garantia de mútuo obtido em condições
mais vantajosas, não constituindo abusividade, razão pela qual não pode ser
suprimido por vontade do devedor. Referido débito deve ser limitado a 30%
(trinta por cento) dos vencimentos do servidor. 3. O requisito do
prequestionamento é satisfeito quando o Tribunal a quo emite juízo de valor a
respeito da tese defendida no especial. Súmula n. 282 do STF. 4. Agravo
regimental desprovido."(AgRg no AREsp 513.270/GO, Terceira Turma, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015915-94.2018.8.26.0114/50000 -Voto no
4
Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 20/11/2014, DJe 25/11/2014).
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO
BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO DE PRESTAÇÃO EM CONTA
CORRENTE ONDE RECEBE SALÁRIOS. POSSIBILIDADE. LIMITE DE 30%
DOS VENCIMENTOS. 1. O débito lançado em conta-corrente em que é
creditado o salário, quando previsto, é modalidade de garantia de mútuo
obtido em condições mais vantajosas, não constituindo abusividade, razão pela
qual não pode ser suprimido por vontade do devedor. Referido débito deve ser
limitado a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do servidor. 2. Agravo
regimental provido."(AgRg no Ag 1156356/SP, Quarta Turma, Rel. Ministro
João Otávio de Noronha, DJe 09/06/2011).
Diante de tais considerações e em obediência ao artigo 8o do Código de
Processo Civil de 2015, curvo-me ao entendimento pacificado do E. STJ para
admitir em tese a limitação nas condições acima descritas.
O trato da questão desafia ponderação de interesses.
É evidente que não se pode punir a inadimplência com a condenação à
miserabilidade, haja vista que dentre os fundamentos da nossa República
sobressai o citado princípio da dignidade da pessoa humana, positivado no
artigo 1o, inciso III, da Constituição da República. Referido princípio que,
transportado para a seara do direito privado e das relações patrimoniais entre
particulares, implica a ideia do patrimônio mínimo, subprincípio segundo o
qual o direito à satisfação do crédito não pode importar a obliteração pessoal
do devedor, privando-o do essencial à sua existência condigna.
No caso presente, o débito em conta corrente não se vincula à vontade
unilateral do banco, mas se ampara na vontade do devedor manifestada
quando da assinatura do contrato. Assim a autorização para o banco valer-se
do desconto para quitar a dívida não denota caráter abusivo, eis que não
ofende o princípio da autonomia da vontade, que norteia a liberdade de
contratar, porém, diante da circunstância fática, deve-se preservar montante
suficiente para a subsistência do devedor, restringindo-se os descontos a 30%
dos seus vencimentos líquidos.
A análise dos documentos dos autos revela que a autora firmou com o primeiro
apelante, Banco do Brasil S/A, cinco contratos de empréstimos, quais sejam BB
RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO operação: 781827436 em 12/09/2011; BB
CRED. SALÁRIO operação: 852689757 em 24/06/2015; BB RENOVAÇÃO
CONSIGNAÇÃO
operação: 891740576
em 23/11/2017; BB CRED.
SALÁRIO
operação: 891749012
em 23/11/2017; e, BB CRÉDITO
CONSIGNAÇÃO
operação: 893857968
em 11/01/2018, conforme fls.
134/155.
Com o segundo apelante, Banco Santander (Brasil) S/A, a autora possui a
contratação de empréstimo consignado sob o no 0277149241, datado de
08/06/2017, conforme fls. 212/219.
Ocorre que a autora é servidora pública estadual, aplicando-se o limite de
50% previsto no Decreto Estadual no 51.314/06, artigo 6o (ratificado pelo
Decreto Estadual no 55.357/10), vigente à época da contratação do primeiro
empréstimo com o Banco do Brasil S/A, qual seja o BB RENOVAÇÃO
CONSIGNAÇÃO operação: 781827436, que foi firmado 12/09/2011. Com
relação aos demais empréstimos, deve incidir o limite de 35% de seus
vencimentos, de acordo com o Decreto Estadual no 61.750/2015, eis que
celebrados sob sua vigência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015915-94.2018.8.26.0114/50000 -Voto no
5
O artigo 1o, em seu parágrafo 1o, do Decreto Estadual 61.750/15 permite que
a limitação seja majorada até o limite de 40%, destinando 5% exclusivamente
para pagamento de dívidas contraídas através de cartão de crédito. Como no
caso trata-se apenas de contratos de mútuo, a hipótese é de limitação dos
descontos ao patamar de 35% de rendimentos líquidos.
Desse modo, o limite de 35% deve ser observado em relação à somatória dos
descontos efetuados pelas instituições financeiras, e considerando que a autora
possui contratos com duas instituições financeiras, deve ser observado o
percentual de 17,5% para cada uma delas, com exceção do BB RENOVAÇÃO
CONSIGNAÇÃO operação: 781827436, cuja limitação se dará no patamar
de 50% dos vencimentos líquidos da autora, até sua quitação..(...)”
Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos declaratórios somente
são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro,
bem como para sanar possível erro material existente no acórdão, o que não ocorreu no
caso.
No caso, restou claro no acórdão embargado que a limitação dos
descontos dos empréstimos em conta corrente deve ocorrer em respeito ao princípio da
dignidade da pessoa humana.
Verifica-se que o embargante pretende, na verdade, modificar o
decidido, prática que é vedada no sistema processual pátrio.
Assim sendo, constatando-se a ausência de quaisquer das hipóteses
autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
Destarte, a oposição destes embargos de declaração contribui apenas para
a protelação do desfecho final da demanda, atentando contra a garantia constitucional da
celeridade processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o que atrai a aplicação da multa insculpida no
art. 1.022 parágrafo único, do CPC, que arbitro em 1% sobre o valor da causa.
Por isso, REJEITO os Embargos de Declaração, com imposição de
multa.
AFONSO BRÁZ
Relator